Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722966-14.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FERNANDO CESAR CARREIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 32578267, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ negou provimento ao recurso (ID 47843768). O STF devolveu os autos para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 47843769). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo à Corte Suprema, em razão de distinção da matéria versada nestes autos e àquela uniformizada pelo STF no citado paradigma (ID 47859582). A Corte Suprema manteve a orientação de aplicação do rito dos precedentes e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 54643494), fazendo constar o seguinte: (...) Friso que a discussão, no ponto em que submetida ao conhecimento do Supremo, refere-se à competência para eventual cominação da entidade recorrente ao recolhimento de cota patronal diante do reconhecimento do direito, em sentença trabalhista transitada em julgado, à percepção de horas extras em período no qual o particular recorrido ainda estava na ativa. Esse quadro demonstra, então, a submissão da matéria ao Tema n. 1.166 da repercussão geral. Logo, em estrito cumprimento à determinação do STF, passa-se a análise do extraordinário sob a perspectiva da repercussão geral. A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 1265564 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 14/9/2021). De outro lado, o acórdão proferido pela turma cível consignou (ID 29542694): No caso, o banco faz parte da relação uma vez que, na condição de patrocinador, também deve contribuir no plano previdenciário. Além disso, a falta de análise da competência da Justiça Comum no repetitivo, não a afasta, principalmente quando a matéria discutida é de natureza civil, já que relacionada ao vínculo jurídico civil existente entre a autora, a previdência e o banco empregador. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido precedente. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019